Tribunal: TJPA
Processo: 0007693-91.2016.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007693-91.2016.8.14.0104

APELANTE: JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0007693-91.2016.8.14.0104.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BREU BRANCO – VARA ÚNICA.

APELANTE: JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

DEFENSOR PÚBLICO: EDUARDO FONTES DA SILVA.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
.

REVISOR: Desembargador RÔMULO FERREIRA NUNES.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERILIDADE DELITIVAS.
ART. 44 DO CP NÃO SE RESTRINGE APENAS AO
QUANTUM
DE PENA FIXADO
.
INCABÍVEL APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, PREVISTA NO ART. 77 DO CP.
DESPROVIMENTO.

1. Os depoimentos das vítimas e das testemunhas, demonstram que o imóvel do ofendido e seus pertences foram consumidos pelo fogo de teor criminoso. Dessa forma, não há dúvidas da responsabilidade criminal do apelante, quanto ao crime de Incêndio, tendo destruído os bens das vítimas, não havendo também que se falar em desclassificação para o crime de Dano, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

2.
Conforme argumentado pelo juízo de 1º grau, a valoração das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal, não autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que a aplicação do disposto no art. 44 do mesmo diploma legal não se restringe apenas ao
quantum
de pena fixado, em atenção ao que dispõe o inciso III do citado dispositivo
.

3.
A pena fixada pelo juízo
a quo
foi superior a 02 (dois) anos de reclusão, por expressa disposição legal, igualmente se mostra incabível a aplicação da suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

32ª Sessão Ordinária por plenário virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0007693-91.2016.8.14.0104.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BREU BRANCO – VARA ÚNICA.

APELANTE: JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

DEFENSOR PÚBLICO: EDUARDO FONTES DA SILVA.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

REVISOR: Desembargador RÔMULO FERREIRA NUNES.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

JOÃO BATISTA DA SILVA JUNIOR, através da Defensoria Pública Estadual interpôs recurso de Apelação Criminal, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Breu Branco/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de Incêndio Majorado em Casa Habitada ou Destinada a Habitação, tipificado no artigo 250, § 1º, inciso II, alínea “a” do Código Penal Brasileiro.

Parafraseando a exordial acusatória, a denúncia relata:

(...)Afirma o Representante do Ministério Público, que no dia 24/08/2016, neste Município, o denunciado provocou incêndio doloso e criminoso na residência onde morava com seus pais e sua companheira, tendo com isso exposto a risco a vida de todos que habitavam o referido imóvel, além dos vizinhos. Diz que o denunciado chegou em casa, onde morava com os pais e com a companheira, visivelmente embriagado e, segundo a família, drogado também, e seu pai, acostumado com as agressividades do filho, disse que não aguentava mais aquela situação, e que iria procurar a Polícia para relatar as condutas ilícitas do acusado. Aduz que o acusado se revoltou e, enfurecido, resolveu atear fogo na casa, tendo o incêndio iniciado por um colchão e, por ser a casa de madeira, logo o fogo se alastrou e queimou todo o imóvel, não sobrando nada da casa, tendo ficado a família desamparada na rua, sem ter para onde ir. Afirma que, perante a autoridade policial, o denunciado confessou a prática dos fatos que ora lhe são imputados, tendo cometido o crime por estar com raiva do seu pai. Por fim, imputa o crime previsto no 250, S 1 , inciso II, alínea "a" do CPB.(...).

Irresignado, o apelante alega em síntese:

(I) Ausência de prova da materialidade, eis que inexistente o exame de corpo de delito e laudo pericial, hábeis a comprovar o “risco de perigo” ou o dano, elementares do tipo, bem como apontar se o incêndio foi doloso, e outras informações, como o exato local em se iniciou;

(II) Ausência de dolo decorrente do estado de ebriedade, devendo a embriaguez avançada ser sopesada com outras circunstâncias fáticas no momento de análise do dolo;

(III) Ausência de risco à incolumidade pública comprovado (em razão da ausência de laudo e da inexistência de prova testemunhal atestando que o dolo do apelante era o de causar “perigo comum” à incolumidade pública), o que certamente impõe a desclassificação do delito para o de dano qualificado;

(IV) Subsidiariamente, a necessidade de substituição da pena eis que o apelante foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão em regime aberto por delito que não envolve violência ou grave ameaça, pois não atinge a integridade física e moral de um indivíduo, mas a incolumidade pública;

(V) Subsidiariamente, a necessidade de suspensão condicional da pena eis que as circunstâncias judiciais devem ser reconhecidas como favoráveis ao recorrente por esta Corte, eis que a culpabilidade foi negativada pelo juízo singular em razão do suposto dolo direto, contudo, o dolo direto já teria sido analisado pelo Juízo de piso quando da configuração do próprio delito, dentro do elemento tipicidade. Igualmente, não poderia o magistrado primevo ter valorado negativamente a conduta social e a personalidade do apelante, nem ter deixado de considerar a menor reprovabilidade diante da circunstância da embriaguez.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo a fim de que:

(I) seja absolvido, diante da ausência de prova da materialidade do tipo imputado, ou ainda, pela ausência de dolo;

(II) subsidiariamente, seja o delito imputado desclassificado para o tipo de “dano qualificado”;

(III) subsidiariamente, seja aplicada a substituição da pena (art. 59, IV, CPB), e;

(IV) subsidiariamente, seja aplicada a suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões, o dominus litis refuta as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Na condição de custos legis, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação de Apelação Criminal.

É O RELATÓRIO.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

VOTO.

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse e legitimidade da parte para recorrer. Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso de Apelação Criminal.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

A defesa objetiva, nas razões do recurso de Apelação Criminal, a absolvição do apelante do crime de Incêndio, sob o argumento de ausência de provas quanto a materialidade delitiva,
notadamente em virtude de não ter sido realizada a perícia técnica no local do crime.
Não assiste razão à defesa do apelante. Explico.

A conduta típica descrita no art. 250 do Código Penal é a de causar incêndio, isto é, de algum modo causar combustão em alguma matéria. O crime estará consumado quando ficar comprovada a criação da situação de perigo.

O crime de incêndio está inserido no título VIII do Código Penal, que trata dos crimes contra a incolumidade pública. Esses são crimes contra a sociedade e não contra um indivíduo certo. Dispõe o dispositivo penal imputado ao recorrente:

Incêndio

Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1º - As penas aumentam-se de um terço:

I - se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio;

II - se o incêndio é:

a)

em casa habitada ou destinada a habitação;

No presente caso, as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em apontar o recorrente como o autor do incêndio que destruiu o imóvel situado na Rua Canadá, nº 24, Bairro Continental, munícipio de Breu Branco/PA.

Segundo apurado nos autos
,
no dia
24/08/2016
,
o recorrente provocou incêndio doloso e criminoso na residência onde morava com seus pais e sua companheira, tendo com isso exposto à risco a vida de todos que habitavam o referido imóvel, além dos vizinhos
.

Narram ainda os autos que o apelante chegou em casa, onde morava com os pais e com a companheira, visivelmente embriagado e, segundo a família, drogado também, e seu pai, acostumado com as agressividades do filho, disse que não aguentava mais aquela situação, e que iria procurar a Polícia para relatar as condutas ilícitas do recorrente.

De início, aponto que a autoria e a materialidade do delito estão devidamente comprovadas através das diversas fotografias do local do crime, que comprovam a destruição total do imóvel que o recorrente incendiou deliberadamente (ID. nº 6286331, pág. 5 e ID. nº 6286332, pág. 1 a 4), bem como, pelas provas produzidas durante a instrução processual, em especial pelos depoimentos das vítimas, das testemunhas, os quais passo a transcrever:

Rossana Soares da Silva, vítima nos autos e companheira do recorrente, prestou os seguintes esclarecimentos a respeito dos fatos:

(...) que não era moradora do imóvel incendiado; que morava o denunciado, o pai da declarante e uma irmã de nome Maria Antônia; que estava chegando no imóvel quando percebeu que estava pegando fogo; que a própria declarante procurou o carro Pipa para apagar as chamas; que João Batista estava no local dos fatos; que João Batista não falou as razões do incêndio; que vizinhos informaram à declarante que João Batista teria colocado fogo no imóvel; que não sabe os motivos pelo qual o denunciado colocou fogo no imóvel; que o denunciado estava bêbado; que João Batista não é um pessoa agressiva; que o denunciado fazia uso de bebidas alcoólicas, mas foi a primeira vez que "deu problema"; que não sabe dizer se João Batista já foi processado alguma vez; que João Batista (acusado) não trabalha e era sustentado por seu pai; que mesmo após os fatos não sabe informar o motivo de João Batista ter colocado fogo no imóvel. (...).

Por sua vez, a vítima João Batista da Silva, genitor do apelante declarou que:

(...) que estava em casa no dia dos fatos; que o denunciado almoçou em casa e foi para a casa do vizinho beber; que por volta de 18h o acusado voltou pra casa; que o acusado estava meio "agoniado"; que o declarante o repreendeu por ter ficado bebendo durante a tarde; que o denunciado pegou o celular do declarante e jogou no chão; que o declarante saiu de casa para não aumentar a confusão e foi até a DEPOL para pedir ajuda; que quando retornou para sua casa por volta de 20h, a casa já havia pegado fogo; que vizinhos falaram para o declarante que teria sido o denunciado quem teria colocado fogo na casa; (...) ; que Jaqueline era conhecida do declarante e pediu para ficar uns dias em sua casa; que Jaqueline confirmou para o declarante que havia sido o denunciado quem teria colocado fogo na casa; que o denunciado bebia ocasionalmente com amigos; que não sabe informar se o denunciado usa drogas; que anteriormente ao fato nunca tinha tido nenhum outro problema com seu filho; que não sabe dizer se seu filho já foi processado anteriormente; que o denunciado ajudava o declarante no trabalho no serviço de roçada; que o declarante precisa de seu filho pra lhe ajudar no trabalho porque atualmente está doente; que não tem motivo para ter medo de seu filho caso este saia da cadeia. (...).

Assim, restou provado nos autos que no dia do evento criminoso, o apelante após discutir com as vítimas, ateou fogo no imóvel em que vivia com estas, fazendo-a perderem vários de seus pertences. O motivo do delito teria sido as brigas que o recorrente teve com as vítimas, assim como por estar alcoolizado.

Dessa forma, não há dúvidas da responsabilidade criminal do recorrente, quanto ao crime de incêndio, tendo provocado dano aos bens das vítimas. Ressalto, que as provas produzidas contra o apelante se mostram idôneas a embasar um decreto condenatório, descabendo falar em insuficiência de provas para a condenação, ou a desclassificação para o crime de Dano, restando plenamente comprovada a existência do crime narrado na exordial acusatória. Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE
INCÊNDIO
- ART. 250 DO CP - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOLO CONFIGURADO -
ABSOLVIÇÃO
- ESTADO DE NECESSIDADE - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO - UNÂNIME. I. Inicialmente, vale registrar que para a configuração do delito em análise - art. 250 do Código Penal - mister a exposição de perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem, além do patrimônio atingido. O exame da questão não deve se limitar à existência ou noção de perigo com a potencialidade de propagação do fogo, sendo imperiosa a constatação de prova no sentido de que o agente agiu com dolo de provocar perigo a terceiros e a patrimônios; II - A constatação do ânimo deliberado de provocar, conscientemente, o crime de
incêndio
, autoriza a condenação dos acusados pela prática desse ato delitivo, em sua modalidade dolosa; III - Inviável a
absolvição
do crime de
incêndio
, a pretexto de que o casal agiu diante de uma anormalidade circunstancial inculpável acobertado pelo manto do Estado de Necessidade, em meio as várias negativas de cadastro no programa ?minha casa minha vida?, onde deliberadamente jogou álcool e seu marido ateou fogo na mesa usada para atender ao público, causando
incêndio
nos documentos do programa; IV - Fixada aos acusados, pena privativa de liberdade superior a 01 (um) ano, a substituição deve ocorrer por duas penas restritivas de direitos, Inteligência do art. 44, § 2º, do CP; V ? Recurso conhecido e improvido para manter-se a condenação.

(TJPA – AP 0010595-59.2012.8.14.0006 – Rel. Romulo Nunes – 2ª Turma – 25/10/2016).

APELAÇÃO PENAL - CRIME DE
INCÊNDIO
(ART. 250, §1°, II, ‘a’, DO CPB). PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
, COM BASE EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS QUE POSSIBILITARAM A CONDENAÇÃO DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A defesa requer a
absolvição
do réu se fundamentando no art. 386, VIII, do CPP. 2. Em observância aos autos, entendo não merecer razão tal alegação, haja vista a materialidade ter sido demonstrada através do auto de Prisão em Flagrante. E a autoria restou comprovada por depoimentos, inclusive da própria vítima. 3. Diante todas as evidências, torna-se impossível acolher o pleito de
absolvição
do acusado, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AP 0000390-16.2005.8.14.0028 – Rel. Nadja Cobra Meda – 2ª Turma - 30/06/2015).

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, pois as provas constantes nos autos são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito, não estando caracterizada a desclassificação para o crime de Dano, razão pela qual rejeito a tese defensiva.
Nesse entendimento, colaciono julgado desta Corte Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE INCENDIO. PRESENÇA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERILIDADE DELITIVA. INCABÍVEL. Os depoimentos da vítima e das testemunhas, somado à própria confissão do réu, demonstram que o imóvel da ofendida e seus pertences foram totalmente consumidos pelo fogo de teor criminoso. Dessa forma, não há dúvidas da responsabilidade criminal do apelante, quanto ao crime de incêndio, tendo provocado dano aos bens da vítima, razão pela qual deve ser mantida a condenação. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. O fogo gerou perigo comum, tendo exposto à risco a incolumidade pública, na medida em que haviam várias residências feitas de madeira próximas ao local do crime e inclusive vizinhas à casa incendiada daí caracterizado, sem qualquer dúvida, o ilícito pelo qual foi o apelante condenado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2020.02488846-95, 215.426, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-05, Publicado em 2020-11-05).

DOS PEDIDOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVA DE DIREITOS E, SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.

Nessa matéria, a Defesa do apelante pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob o argumento de que o crime de Incêndio não atinge o bem jurídico relativo à integridade física ou moral. Para melhor entendimento, trago a baila excerto da sentença condenatória:

(...) Dosimetria – art. 59 do CP

Quanto às circunstâncias judiciais a que alude o art. 59 do CP, verifica-se que a culpabilidade do réu é grave, pois o mesmo agiu com dolo direto, ateando fogo na própria casa e de seus familiares; O réu é tecnicamente primário; a conduta social é valorada de forma negativa, haja vista os constantes conflitos nas relações familiares; a personalidade do réu é caracterizada pela agressividade; o que motivou o crime foi uma discussão com o seu pai; as consequências do crime são comuns à espécie. Por fim, a vítima em nada contribuiu para a conduta delituosa. A partir das circunstâncias acima analisadas fixo a pena-base restritiva de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão e em 30 (trinta) dias-multa.

Considerando a confissão espontânea, ante previsão do art. 65, inciso II, “d” atenuo a pena restritiva de liberdade em 01 (um) ano e a pena pecuniária em 05 (cinco) dias-multa. Inexistentes quaisquer outras atenuantes ou agravantes.

Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 250, §1, II, “a”, aumento a pena em um terço, tornando definitiva a pena para o crime de provocar incêndio em casa habitada em
04 (quatro) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
.

Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP)

A pena será cumprida inicialmente em
regime aberto
, conforme o disposto no art. 33 do Código Penal.

Substituição de pena (art. 59, inc. IV do CP)

O réu não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44, inc. I do CP, já que o crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Suspensão de pena (art. 77 do CP)

Da mesma forma, entendo não cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77, inc. II do CP.

Valor unitário da multa

Fixo o
valor unitário do dia-multa
em 1/30 de um salário mínimo. (...).

Conforme argumentado pelo juízo de 1º grau, a valoração das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal, não autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que a aplicação do disposto no art. 44 do mesmo diploma legal não se restringe apenas ao
quantum
de pena fixado, em atenção ao que dispõe o inciso III do citado dispositivo:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

(...) III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Nesse mesmo entendimento, verificando que a pena fixada pelo juízo
a quo
foi superior a 02 (dois) anos de reclusão, por expressa disposição legal, igualmente se mostra incabível a aplicação da suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal:

A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

Assim, não tem razão a defesa do apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em ausência de provas para a condenação, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade delitivas.

De igual modo, não pode haver
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, a suspensão condicional da pena
, pois
a valoração das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal, não autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como por expressa disposição legal, igualmente se mostra incabível a aplicação da suspensão condicional da pena,

razão pela qual mantenho a sentença condenatória nos termos em que foi proferida.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento ao apelo, mantendo-se a decisão vergastada em todos os termos.

É O VOTO.

Belém,

de outubro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/10/2022